Tribunal: TJDFT
Processo: 0706319-44.2023.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. FACA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TENTATIVA. DESCLASSIFICAÇÃO. CAUSA DE AUMENTO. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Os depoimentos da vítima, na fase inquisitorial, e das testemunhas em sede policial e em Juízo, foram firmes e coerentes e, aliados às demais provas colacionadas nos autos, demonstram, em saciedade, que o réu praticou o delito de roubo, na forma tentada, não havendo que se falar em absolvição.
2. A legislação processual (CPP, art. 155) não impede a utilização de elementos colhidos na investigação para embasar o decreto condenatório, mas apenas exige que haja elementos de convicção, produzidos em contraditório judicial, aptos a fundamentar a condenação.
3. Rogou a favor do réu a desclassificação para roubo tentado, visto que o objeto foi recuperado por populares logo em seguida ao assalto, e restou a dúvida acerca da inversão da posse em seu favor.
4. Não há como acolher o pedido de afastamento da causa de aumento prevista no inciso VII, do § 2o, do artigo 157 do Código Penal (emprego de arma branca, faca), haja vista que há provas suficientes de sua utilização.
5. Recurso conhecido e desprovido.